Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-25.2024.8.11.0111
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-25.2024.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON BRUGNEROTTO - CNPJ: 32.672.117/0001-08 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANDERSON BRUGNEROTTO - CPF: 043.896.731-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESERÇÃO. PEDIDO POSTERIOR DE PARCELAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. Recurso NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso e não instruído com documentação, apesar de intimação específica para comprovação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) cabimento do indeferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos, após intimação específica; (ii) possibilidade de formulação do pedido de parcelamento do preparo apenas em sede de agravo interno; e (iii) cabimento de suspensão de atos executórios na origem sem demonstração dos requisitos da tutela provisória recursal.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da insuficiência de recursos. A mera declaração de hipossuficiência não impõe, por si só, o deferimento do benefício.

4. A inércia da parte, após regular intimação para instruir o pedido, autoriza o indeferimento da gratuidade e, ausente o recolhimento do preparo, o reconhecimento da deserção
.

5. O acesso à justiça e a ampla defesa não afastam o cumprimento dos pressupostos legais de admissibilidade recursal.

6.

O pedido de parcelamento do preparo deve ser formulado no momento processual oportuno. A postulação apenas no agravo interno não afasta a preclusão nem supre a ausência de preparo.

7. Inviável a suspensão de atos executórios sem demonstração dos requisitos da tutela provisória recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça depende de demonstração mínima da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, permanece inerte. 2. Indeferida a gratuidade e ausente o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. 3. O pedido de parcelamento do preparo deve ser formulado no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.021 e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1039480-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, publ. DJE 18.02.2026; TJ-MT, ED nº 1014972-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025, publ. DJE 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Anderson Brugnerotto e outros contra a decisão monocrática (id. 342811868) que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção recursal, tendo em vista a ausência do preparo recursal.

Os agravantes sustentam que a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), a qual somente poderia ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, não bastando a não apresentação, em prazo exíguo, de extensa documentação. Afirma estar em situação de restrição econômica e que a exigência probatória, nas circunstâncias, configuraria “prova diabólica” da pobreza.

Argumenta, ainda, que a aplicação da deserção, quando a controvérsia recursal versa justamente sobre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, constitui obstáculo ao acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal

Sustenta também que o processo civil contemporâneo privilegia a cooperação e a primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), sendo desproporcional o não conhecimento do recurso sem a adoção de medidas menos gravosas, como o parcelamento do preparo ou outras previstas no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, devendo-se compatibilizar o rigor do art. 1.007 com a diretriz do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o recebimento do agravo interno e, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática para deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, autorizar o parcelamento do preparo.

Não havendo retratação, pede a submissão do recurso ao colegiado para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação. Requer, ainda, a suspensão de atos executórios na origem até o julgamento definitivo do recurso (id. 345794379).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da decisão agravada (id. 350502867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não conheceu da apelação por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, diante da ausência de documentação comprobatória e da inércia dos recorrentes, mesmo após intimação específica para suprir a deficiência.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes requereram a concessão da gratuidade da justiça por ocasião da interposição da apelação, sem instruir o pedido com documentos mínimos aptos a demonstrar a alegada insuficiência financeira (id. 326690870). Em razão disso, foram intimados, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, para apresentar, no prazo de cinco dias, documentação comprobatória (id. 329337396). Nada trouxeram aos autos, conforme certificado no id. 332986862.

Diante da inércia, o benefício foi indeferido e determinada a intimação para recolhimento do preparo em dobro, na forma legal (id. 332973881). Ainda assim, os recorrentes permaneceram sem promover o recolhimento, o que culminou no não conhecimento da apelação por deserção (id. 342811868).

A controvérsia, portanto, não se resume à simples existência de declaração de hipossuficiência. O que define o caso é a circunstância objetiva de que a parte, intimada para comprovar a alegada necessidade, permaneceu inerte.

Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita é assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com essa diretriz, o art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir elementos de convicção quando houver insuficiência do requerimento formulado. A declaração firmada pela parte natural goza, de fato, de presunção relativa, mas não impede o controle judicial, tampouco dispensa a comprovação mínima quando regularmente solicitada.

Não há, por isso, qualquer ilegalidade no indeferimento da gratuidade. Ao contrário, a decisão agravada observou o devido procedimento: oportunizou a complementação documental, aguardou a manifestação da parte e, somente diante da persistente inércia, indeferiu o benefício. Nessas circunstâncias, a deserção não decorre de rigor excessivo, mas da inobservância de requisito objetivo de admissibilidade recursal, mesmo após prévia oportunidade de regularização.

Também não prospera a alegação de afronta ao acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa. Tais garantias não afastam a necessidade de observância dos pressupostos legais de recorribilidade. O preparo constitui exigência legal e sua dispensa depende do deferimento da gratuidade, o que não ocorreu no caso, por ausência de demonstração mínima da alegada incapacidade financeira.

A jurisprudência desta Corte segue essa orientação:
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO E PERDA DE OBJETO DO RECURSO REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MESMO APÓS DILAÇÕES DE PRAZO. INÉRCIA DO AUTOR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COM PAGAMENTO À VISTA DE VALOR EXPRESSIVO. ELEMENTO INDICIÁRIO DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do patrono da parte agravada não implica nulidade se não houver prejuízo ao exercício do contraditório. 2.
A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da inércia ou de prova insuficiente da parte
. 3. O pagamento substancial em acordo indica capacidade econômica e afasta a concessão da justiça gratuita(...) (TJ-MT 1039480-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (destaquei)

Igualmente não procede o pedido subsidiário de parcelamento do preparo.

Embora o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC admita, em hipóteses justificadas, o parcelamento, a redução ou a postergação do recolhimento, tais medidas pressupõem requerimento tempestivo e demonstração concreta da necessidade. Não se prestam a recompor, a posteriori, pressuposto recursal já descumprido.

No caso, o parcelamento foi suscitado apenas no agravo interno, isto é, depois do indeferimento da gratuidade, depois da intimação para recolhimento do preparo e depois do reconhecimento da deserção. A postulação, portanto, é manifestamente tardia e encontra óbice na preclusão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSIDERADA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O pedido de parcelamento das custas deve ser apresentado no momento oportuno, sob pena de preclusão. (TJMT, ED n. 1014972-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2025, DJE 02/07/2025).

Por fim, o pedido de suspensão de atos executórios na origem também não pode ser acolhido. Além de não demonstrados os requisitos da tutela provisória recursal, tal providência não pode ser utilizada como via indireta para neutralizar a consequência processual decorrente da deserção da apelação.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026